Tribunal: TJDFT
Processo: 0730936-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CIVIL. TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ELEMENTOS E FORMALIDADES ESSENCIAIS. DESCUMPRIMENTO. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SUBROGAÇÃO. IPTU. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. A procuração em causa própria ou in rem suam é instrumento que configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos e que, para que constitua elemento hábil de transferência de propriedade um bem imóvel, deve possuir todos os elementos essenciais ao tipo de negócio, constando expressamente a individualização do bem, o preço, a forma de quitação, o consentimento das partes, além das cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e dispensa de prestação de contas.
2. Se a procuração não possui os elementos caracterizadores necessários do negócio jurídico para que se obtenha dela os efeitos de um contrato de compra e venda, faltando-lhe, características essenciais ao tipo de ajuste de compra e venda de imóvel, não há que se falar em procedência da obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do bem imóvel pelo adquirente.
3. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, têm natureza jurídica propter rem e, por isso, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional.
4. A sub-rogação verificada na aquisição de bens é pessoal, há mudança do sujeito passivo da obrigação, porquanto o adquirente passa a ser o responsável por todo o crédito tributário do imóvel.
5. Em que pese a possibilidade de a vendedora diligenciar junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para transferência da responsabilidade pelo pagamento de tributos lançados sobre imóvel cuja propriedade já foi transferida ao comprador, tal situação não cria responsabilidade concorrente para tanto, em especial diante da previsão do artigo 130 do Código Tributário Nacional.
6. A inscrição indevida do nome de contribuinte na Dívida Ativa do Distrito Federal ofende a honra objetiva e subjetiva da pessoa, além de causar considerável sofrimento, que ultrapassa o mero dissabor e abalos à imagem e à credibilidade, os quais devem ser indenizáveis.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.